Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-91.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008105-91.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISELA MAIARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.746.191-07 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
INSCRIÇ
ÕES
PREEXISTENTE
S
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO O DA EMPRESA RECORRENTE.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida
GISELA MAIARA MOREIRA DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
o
Recorrente/Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

2. Diante da negativa da Recorrente/Recorrida
GISELA MAIARA MOREIRA DA SILVA
em ter celebrado contrato com
o
Recorrente/Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, cabia a est
e
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão
,

durante a instrução processual.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
firmado
entre a empresa cedente e a consumidora
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.
Assim sendo, inexistindo prova da cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da
consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. Analisar documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a
quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

6
. Ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamento
s
preexistente
s
em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito d
os
qua
is
não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7
.
Sentença parcialmente reformada.

8
. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente/Recorrid
a

GISELA MAIARA MOREIRA DA SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação
d
o
Recorrente/Recorrid
o

FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida
GISELA MAIARA MOREIRA DA SILVA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e
o

Recorrente/Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Em contrarrazões
(
ID’S
139040242; 139040245
),
ambas as partes
volveram-se
aos mesmos argumentos lançados por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023